Tribunal: TJDFT
Processo: 0739575-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739575-36.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEMPER SUL INDUSTRIA DE VIDROS LTDA AGRAVADO: STONE PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Temper Sul Industria de Vidros Ltda. contra decisão (ID origem 137733179) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Stone Instituição de Pagamentos S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na petição inicial, sob o entendimento de que os fatos narrados e os elementos de convicção que instruem a inicial demandam dilação probatória e recomendam o exercício do contraditório e da ampla defesa pela ré. Em suas razões recursais (ID 41535193), a agravante sustenta, em suma, que é atacadista no ramo de venda de vidros, espelhos, vitrais e molduras, tendo sido cliente da agravada durante curto período de tempo, quando utilizava as máquinas de cartão de crédito/debito pertencentes à agravada no exercício da empresa. Anota que em meados do mês de agosto de 2022, efetuou uma venda para a pessoa jurídica Partner Service Ltda., a qual integra o seu grupo econômico, pois incumbida da instalação dos produtos comercializados. Ao pretender receber o montante devido na transação, relata que houve constrição dos valores envolvidos por parte da Stone Pagamentos, ao argumento de que a transação ocorrida continha ilicitude. Destaca que não era a primeira negociação efetuada entre as sociedades envolvidas. Narra que além da negativa de repasse dos valores atrelados à transação supostamente ilícita, o contrato celebrado com a agravada foi sumariamente cancelado, de maneira unilateral. Pontua ter a agravada informado que apenas após 120 (cento e vinte) dias os valores envolvidos na operação suspeita poderiam ser repassados à parte apelante. Salienta a inviabilidade da longa espera, haja vista a previsão contratual de que o prazo máximo para destino de valores é de 30 (trinta) dias. Defende que a cláusula utilizada pela agravada para justificar a prática contratual não prevê retenção de valores, apenas o direito de suspensão, bloqueio, exclusão dos cadastros pertencentes às sociedades contratantes. A agravante frisa que a nota fiscal referente à transação suspeita foi emitida, a fatura do cartão foi paga, de modo que não haveria qualquer justificativa para que os valores permaneçam sob a custódia da sociedade requerida/apelada. Ressalta estarem demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória vindicada no recurso. Salienta a existência de inúmeros documentos anexados ao recurso que comprovam a retenção indevida dos valores pertencentes à agravante. Requer, preliminarmente, o deferimento da tutela provisória recursal a fim de que se imponha à agravada, de imediato, a obrigação de efetuar o pagamento/repasse dos valores injustamente retidos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que, havendo reforma da decisão agravada, confirme-se a tutela provisória anteriormente concedida. Preparo recolhido (IDs 41535202 e 41535203). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC, por sua vez, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, por ora, não se afiguram presentes tais requisitos. Isso porque, a princípio, a tutela provisória vindicada pela parte agravante está fundamentada na existência de suposta conduta contratual ilícita praticada pela Stone Pagamentos S.A., consubstanciada na retenção injustificada de valores pecuniários e exclusão sumária do contrato até então mantido com a agravante. Ocorre que, como bem observado pelo Juízo de origem, a matéria discutida demanda aprofundamento nos elementos probatórios carreados aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela incompatível com este momento processual, de análise inicial. A propósito, colhe-se recente excerto da jurisprudência deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE VALORES DECORRENTES DE TRANSAÇÃO REALIZADA NA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO FORNECIDA PELA AGRAVANTE AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA AGRAVADA/AUTORA. PRAZO ADMINISTRATIVO DESARRAZOADO DE APURAÇÃO. RISCO À SAÚDE FINANCEIRA DA EMPRESA. LIBERAÇÃO IMEDIATA DOS VALORES DIANTE DOS INDÍCIOS DE SUA REGULARIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Em que pesem os problemas relatados, não há como se concluir, sem a devida instrução da lide, que a transação comercial questionada na máquina de cartão de crédito fornecida pela parte Agravada/Ré ao estabelecimento da Agravada/Autora ocorreu de forma irregular, de forma a justificar a imediata retenção administrativa dos valores referentes à transação comercial realizada com possibilidade de risco à saúde financeira da empresa envolvida, sendo, portanto, absolutamente necessário o amadurecimento da lide originária. 2. Outrossim, as provas constantes nos autos e consideradas na formação do convencimento do julgador de origem revelam, em um primeiro momento, que a transação ocorreu de forma regular, sendo referente ao contrato comercial firmado com terceira empresa que contratou os serviços. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1603360, 07146610520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, se não evidenciada, de plano, a suposta irregularidade contratual praticada pela sociedade agravada, porquanto a atribuição do caráter ilícito da retenção dos valores e demais medidas adotadas deverá ser necessariamente submetida à ampla atividade probatória, obsta-se o deferimento da medida liminar vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora